Tribunal: TJDFT
Processo: 0727387-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727387-40.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0016359-70.2011.8.07.0001 - id 198958482), que, em execução de contrato, determinou a expedição de novo mandado de penhora do imóvel localizado na chácara 19-A, localizada na Rua 5, Altiplano Leste, Setor Habitacional Jardim Botânico – DF, com cópia da petição id 198650508, a fim de facilitar seu cumprimento pelo Oficial de Justiça, sob o fundamento de que a existência de servidão de passagem não representa óbice à penhora, bem como nomeou como depositária fiel a interessada Margarida Pereira Nunes da Silva. Inicialmente, requer a gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Alega, em suma, a impenhorabilidade do imóvel, nos termos da Lei 8.009/90, art. 1o, tendo em vista se tratar da residência do seu núcleo familiar, e a necessidade de expedição de mandado para constatar que a sua família reside no local, sustentando excesso de penhora e que, por ser idoso, seu direito à moradia é garantido pela Constituição e pela Lei 10.741/03. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, pois o pedido não foi formulado naqueles autos. Pretende o agravante o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel em questão, entretanto, conforme consignado em decisão pretérita (id 196571015 – autos principais), a matéria já havia sido objeto da decisão id 97968869: “NADA A PROVER quanto à reiteração da alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito conforme decisão de id. 97968869 por tratar-se de suposto bem de família, uma vez que tal questão já foi apreciada e afastada pelo Juízo nos termos da decisão de id. 135947751, confirmada pelo e. TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0733708-62.2022.8.07.0000, e ora é objeto de outro agravo de instrumento (0754101-71.2023.8.07.0000). Lado outro, esclareça a credora em 10 dias, objetivamente, se a medida constritiva pretendida recai sobre a chácara 19-A ou a chácara 19-C do Altiplano Leste, Rua 5, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília - DF. No mesmo prazo "supra", considerando o noticiado na certidão de id. 189901350, diga o codevedor MAURICIO AUGUSTO DA SILVA seu endereço atualizado. (...)” Cumpre anotar que o acórdão 1.705.854, proferido no AI 0733708-62.2022.8.07.0000, que manteve a penhora do imóvel, por não se tratar do único bem pertencente ao agravante, transitou em julgado em 14/09/23 (id 51473386 – daqueles autos), o que é reafirmado na decisão preclusa, exarada no AI 0754101-71.2023.8.07.0000 (id 56525678 – daqueles autos): “(...). Logo, o imóvel penhorado - lote de 1.106m2, de matrícula 1.409 do 2o RIDF -, embora utilizado para a residência familiar, não é o único de propriedade do recorrente, sendo inaplicável a impenhorabilidade da Lei 8.009/90. (...).” Ademais, o agravo não merece ser conhecido, porquanto padece de grave irregularidade formal, qual seja, a ausência de congruência entre as suas razões e a motivação da decisão agravada. O motivo pelo qual o Juízo a quo determinou nova expedição de mandado de penhora foi reconhecer que não há óbice à constrição somente por existir servidão de passagem no imóvel. No entanto, o agravo de instrumento não impugnou essa motivação, limitando-se a reafirmar que o agravante e sua família residem no local e, por isso, seria aplicada a impenhorabilidade da Lei 8.009/90. Não indicou qual o error in iudicando ou in procedendo que, no entender do agravante, existiria na decisão recorrida e que é objeto deste recurso. A ofensa ao princípio da dialeticidade traduz grave ofensa à regularidade formal do recurso, que atrai juízo negativo de admissibilidade. 3. Não conheço do agravo de instrumento Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 15 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator